Tribunal: TJSP
Processo: 1013410-42.2016.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Pedreiro – Doença no quadril – Laudo insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau de incapacidade laborativa e nexo causal – Renovação da prova pericial necessária - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.